Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Processo : 0735371-46.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 132849489 e 137557125 dos autos originários n. 0709390-94.2022.8.07.0006) que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “A simples análise do objeto da demanda permite concluir, sem maior esforço, pela ausência da alegada miserabilidade jurídica dos autores”. Os agravantes relatam o ajuizamento da demanda em busca de reparação material e moral, tendo em vista negócio jurídico celebrado que ensejou o dispêndio de toda reserva financeira dos postulantes. Afirmam a aquisição de ponto comercial, a fim de montar um negócio próprio da família, pelo qual pagaram R$ 33.000,00 em dinheiro e uma moto, “fruto de economia de uma vida”. Alegam que o fundamento adotado na origem “afronta a dignidade da pessoal humana, ora nas dinâmicas da vida do empresário ou pessoas comuns, mesmo com pouco o juntar ou aos largos financiamentos, conseguem comprar um veículo ao longo da vida ou construir um pequeno patrimônio”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, os agravantes afirmam que despenderam toda a economia acumulada ao longo da vida para comprar um ponto comercial que serviria de sustento para a família. Alegam que o valor do negócio, R$ 55.000,00, foi pago parte em dinheiro (R$ 33.000,00) e o restante com uma moto. Contam que os agravados descumpriram o ajustado no contrato, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda em busca de reparação material e moral. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes. Primeiro porque inexiste prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade das declarações emitidas. Segundo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Nesse cenário, desacertado indeferir o benefício com base exclusivamente no objeto da ação, mormente porque os fatos narrados na exordial indicam que os postulantes gastaram todos os recursos acumulados ao longo de anos, com o escopo de montar um ponto comercial que serviria de sustento para a família. A propósito, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E OBJETO DA AÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim a ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. A natureza e o objeto da ação não afastam a presunção de legitimidade e veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo ser analisado o caso concreto. 6. Conforme preleciona o art. 99, § 4o, do CPC, "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça." 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1624371, AGI 0720893-33.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 29/9/2022, DJE: 14/10/2022. Sublinhado) Assim, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator